Tribunal: TJDFT
Processo: 0004888-92.2018.8.07.0007
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-06-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0004888-92.2018.8.07.0007 RECORRENTE: WILLIAM SILVA SANTOS RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CRIMINAL. DANO QUALIFICADO. CRIME PRATICADO CONTRA O PATRIMÔNIO DO DISTRITO FEDERAL (HOSPITAL REGIONAL DE TAGUATINGA). SENTENÇA ABSOLUTÓRIA. RECURSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO. PLEITO DE CONDENAÇÃO. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. DESAPARECIMENTO DOS VESTÍGIOS. PROVA TESTEMUNHAL. ACOLHIMENTO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1. O réu deve ser condenado pelo crime de dano qualificado, visto que a autoria e materialidade do crime restaram comprovadas de forma indireta, mediante os depoimentos das testemunhas na fase judicial. 2. Via de regra é indispensável o laudo pericial para prova da existência de delitos que deixam vestígios, consoante o artigo 158 do Código de Processo Penal, só sendo aceitável a prova testemunhal quando os vestígios desaparecem, conforme preceitua o artigo 167 do mesmo diploma processual penal. Na espécie, a ausência do laudo pericial e, consequente desaparecimento dos vestígios, restou justificada pelo transcurso do tempo entre a data dos fatos e a comunicação da ocorrência perante a autoridade policial, bem como pela necessidade dos reparos feitos pelo Hospital para continuar atendendo os pacientes. 3. Recurso conhecido e provido para condenar o réu nas penas do artigo 163, parágrafo único, inciso III, do Código Penal, fixando as sanções em 08 (oito) meses e 05 (cinco) dias de detenção, em regime inicial semiaberto, e 12 (doze) dias-multa, no valor legal mínimo. O recorrente alega que o acórdão impugnado violou os seguintes dispositivos legais: a) artigos 163, parágrafo único, inciso III, do Código Penal e 386, inciso II, do Código de Processo Penal, sustentando sua absolvição por ausência de prova pericial; b) artigo 33, §3o, do Código Penal, aduzindo que para a fixação de regime inicial mais gravoso que o legalmente previsto deve haver fundamentação idônea; c) artigo 44, §3o, do Código Penal, defendendo o cabimento da substituição da pena de liberdade por restritiva de direitos em razão de não ser reincidente específico. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. De início, cumpre esclarecer que a parte recorrente interpôs o seu inconformismo com espeque na alínea “c” do permissivo constitucional. Todavia, compulsando a peça recursal, verifico tratar-se de mero equívoco, uma vez que restou demonstrado que se pretende atacar suposta contrariedade a dispositivo de lei federal. Assim, levando-se tal fato à conta de erro material, prossigo no juízo de prelibação do recurso especial. E, ao fazê-lo, verifico que o apelo especial não reúne condições de prosseguir quanto à violação aos artigos 163, parágrafo único, inciso III, do Código Penal e 386, inciso II, do Código de Processo Penal. Isso porque “Para se concluir de forma diversa do entendimento do Tribunal de origem quanto ao pleito de absolvição ou desclassificação da conduta, seria inevitável o revolvimento das provas carreadas aos autos, procedimento sabidamente inviável na instância especial. A referida vedação encontra respaldo no enunciado n. 7 da Súmula desta Corte” (AgRg no REsp 1834441/SP, Rel. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, DJe 24/03/2020) Tampouco comporta seguimento o recurso especial quanto ao suposto malferimento dos artigos 33, §3o, e 44, §3o, ambos do Código Penal, porquanto o entendimento sufragado pela turma julgadora se encontra em fina sintonia com a jurisprudência da Corte Superior: “a existência de circunstâncias judiciais desfavoráveis, especialmente os maus antecedentes da apenada, utilizados para majorar a pena-base acima do mínimo legal (art. 59 do CP), bem como o fato da paciente ser reincidente, justifica a imposição de regime prisional intermediário.” (AgRg no REsp 1826197/RS, Rel. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, DJe 19/5/2020). Ainda, “Deve ser mantido o decisum reprochado, no que concerne ao pleito de substituição da reprimenda corporal por penas restritivas de direitos, pois, conforme jurisprudência consolidada desta eg. Corte Superior, é "inviável a substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos, tendo em conta a reincidência do recorrente e a existência de circunstância judicial desfavorável"”. (AgRg no REsp 1869391/SC, Rel. Ministro FELIX FISCHER, DJe 19/5/2020). Assim, “Inadmissível o recurso especial quando o entendimento adotado pelo Tribunal de origem coincide com a jurisprudência do STJ (Súmula n. 83/STJ).” (AgInt no AREsp 1380618/SE, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, DJe 1o/4/2020). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A010